Tribunal: TCU
Processo: 015.177/2021-1
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-09-21
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 15598/2021-TCU-Segunda Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, de acordo com os pareceres emitidos nos autos e com fundamento no art. 113, § 1o, da Lei 8.666, de 21/6/1993, e no art. 43, inciso I, da Lei 8.443, de 16/7/1992, combinados com os arts. 1o, inciso XXIV, 17, inciso IV, 143, inciso III, 169, inciso V, 235 e 237, inciso VII e parágrafo único, do Regimento Interno/TCU, e com o art. 103, § 1o, da Resolução-TCU 259, de 7/5/2014, em conhecer da Representação abaixo identificada, considerá-la improcedente quanto ao mérito, indeferir o pedido de concessão de medida cautelar formulado pela representante e determinar o arquivamento dos autos, após cumpridos os encaminhamentos adiante consignados. 1. Processo TC Processo 015.177/2021-1 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Autor da Representação: Adtel Tecnologia Eireli (CNPJ 06.926.324/0001-31). 1.2. Órgão/Entidade: Hospital das Forças Armadas (HFA). 1.3. Relator: Ministro Aroldo Cedraz. 1.4. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo de Aquisições Logísticas (Selog). 1.6. Representação legal: Raiko Augusto Teixeira de Brito (OAB/DF 43.743) e Raylson Veríssimo de Carvalho (OAB/DF 41.319), representando a empresa Adtel Tecnologia Eireli (procuração à peça 4). 1.7. Encaminhamentos: 1.7.1. dar ciência desta decisão à empresa Adtel Tecnologia Eireli e ao Hospital das Forças Armadas; 1.7.2. determinar à Selog que providencie, por intermédio de seu dirigente, em conformidade com o art. 169, caput e inciso II, do Regimento Interno do TCU, o encerramento dos presentes autos no sistema informatizado de controle de processos desta Corte de Contas.